Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DO PLEITO ELEITORAL INTERNO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MEROS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O Mandado de Segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano.

2. A alegada omissão da mesa eleitoral da pessoa jurídica de direito privado em inscrever a chapa do impetrante para participar das eleições internas não pode ser considerada como omissão de autoridade pública ou de pessoa jurídica equiparada a ela, pois não se trata de delegação de serviço público, segundo exegese do § 1o do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009.

3. A parte impetrada não está inserida no alcance da previsão legal, uma vez que as pessoas jurídicas de direito privado somente possuem legitimidade passiva para o Mandado de Segurança quando atuem no exercício de função delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, de sorte que a via eleita não é a adequada para o pleito autoral.

4. Apelação não provida.